Tribunal: TJSP
Processo: 2280344-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As despesas do expert correm por conta da parte que houver requerido a perícia ou rateada quando for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes (art. 95 do CPC)".